Tribunal: TJPA
Processo: 0806634-98.2022.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806634-98.2022.8.14.0015

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUCINEIA CORDEIRO ANDRADE GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0806634-98.2022.8.14.0015

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): LUCINEIA CORDEIRO ANDRADE GOMES

ADVOGADO(AS): DR(A) GISELIA D. R. G. DOS REIS – OAB/PA 13576

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CASSAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A SEGREGAÇÃO SOCIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRIDA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. OSTENTAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRECEDENTE HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143641/SP DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0806634-98.2022.8.14.0015

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): LUCINEIA CORDEIRO ANDRADE GOMES

ADVOGADO(AS): DR(A) GISELIA D. R. G. DOS REIS – OAB/PA 13576

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA D. J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
o qual nos autos da ação penal de nº 0806540-53.2022.8.14.0015, movida em desfavor de
LUCINEIA CORDEIRO ANDRADE GOMES, lhe concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado o recorrente interpôs o presente, aduzindo que estão presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP, destacando ainda a quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) barras de maconha - e apetrechos, como balança de precisão e prensa; que para a concessão de liberdade provisória ante a existência de filhos menores deve ser observado o caso concreto, a situação da criança, bem como as condições pessoais da presa; que a primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes criminais não obstam a decretação da prisão cautelar.

Por fim, sustenta a necessidade da recorrida manter-se segregada do convívio social, visando garantir à ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, pugnando pelo provimento do recurso em tela, no sentido de reformar a decisão combatida, objetivando a decretação da prisão preventiva.

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pelo desprovimento “in totum” do recurso proposto, alegando não haver necessidade da decretação da medida cautelar a recorrida, não merecendo a decisão qualquer reparo.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância revisora a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA CASSAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA REQUERIDA

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente
deve ser julgado improvido o recurso.

De acordo com os autos, no dia 17/09/2022, por volta das 15:00 horas, policiais militares receberam chamado via NIOP sobre uma motocicleta que havia sido roubada, e se encontrava com rastreamento indicando que estaria no bairro Ana Julia. Assim, os policiais compareceram ao referido local, e no terreno da casa da recorrida foi avistada a motocicleta que havia sido objeto de subtração.

Os agentes após terem acesso à residência, encontraram no imóvel 02 (dois) celulares, 01 (uma) balança de precisão portátil e 01 (uma) barro de maconha, além de 02 (duas) porções da mesma erva, que estavam envolvidas em roupas dentro da uma máquina de lavar.

Devida a tal constatação, a própria recorrida informou a guarnição policial que, em uma casa ao lado de sua residência, havia um tambor enterrado com mais 23 (vinte e três) barras de maconha, além de ter sido encontrada no local uma prensa, e por tais motivos à referida nacional foi dada voz de prisão e levada a delegacia de polícia para os procedimentos de praxe.

No presente caso, faz-se necessário ressaltar o teor da decisão ora combatida:

“(...)(...)
Decido.

Passo a analisar os requisitos do flagrante:

O Art. 310, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Ademais, o art. 302 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No presente caso, vislumbram-se presentes os requisitos que autorizam a prisão em flagrante de acordo com o inciso I do art. 302 do CPP, haja vista que a motocicleta objeto de roubo e o material ilícito foram encontrados pela polícia na propriedade da flagranteada. Ademais, tratando-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, a consumação ocorre de forma permanente, o que permite concluir pelo estado de flagrância, sem maiores considerações.

Desta forma, HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estar revestido das formalidades previstos na Constituição da República e no Código de Processo Penal.

Passo a analisar a possibilidade de Prisão Preventiva, em conformidade com as novas diretrizes da Lei 13.964/19.

Nos termos do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, o que resta demonstrado nos presentes autos.

No entanto, não verifico estarem presentes os motivos ensejadores do art. 312 do CPP, a flagranteada não possui antecedentes criminais, o que não vislumbro que em liberdade colocaria em risco a ordem pública.

Pelo exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA À LUCINEIA CORDEIRO ANDRADE GOMES
, porém, estabeleço as seguintes condições a serem cumpridas, sob pena de revogação do benefício, a teor do art. 319 do CPP:

I – Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades.
II - Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, tais como, bares, boates, casa de shows, de jogatina e congêneres;
III – Proibição de ausentar-se da comarca por período superior a 07 (sete) dias, sem autorização do juízo;
IV – Recolhimento domiciliar no período noturno, às 20h00m, inclusive em finais de semana e feriados, não devendo sair de suas respectivas residências antes das 06h:00m;

V – Proibição de portar arma de fogo ou qualquer instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem.
VI - Monitoramento eletrônico.

Ressalto que o descumprimento das medidas cautelares poderá ensejar a prisão preventiva do Indiciado, na forma do art. 312, §1º, do CPP.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA FLAGRANTEADA, DEVENDO SER POSTA, INCONTINENTI EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER CUSTODIADA.

Cumpram-se, ainda, as seguintes determinações:

a) Oficie-se à SEAP e à autoridade policial comunicando-lhes os termos dessa decisão, oportunidade em que deverá ser requisitada a remessa do inquérito policial no prazo legal.
b) Ciência ao Ministério Público.
c) Cumpra-se.
d) Serve como ofício, mandado e alvará de soltura. (...)(...) (grifos e negritos meus)

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático, considerando favoráveis as condições pessoais da acusada (primária e sem antecedentes criminais), não

vislumbrando

necessidade e

razoabilidade na manutenção de sua segregação preventiva, decidiu conceder-lhe liberdade provisória, impondo-lhe medidas cautelares alternativas.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, a recorrida prejudicará a ordem pública ou econômica, obstará a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuará a instrução processual; além da gravidade abstrata do delito.

Outrossim, chamo à atenção para o fato do ilícito ter sido, supostamente praticado na data de 17/09/2022, encontrando-se em liberdade a acusada/recorrida desde o dia 19/09/2022, perfazendo, assim, mais de 09 (nove) meses nessa condição, inexistindo qualquer informação no feito acerca de seu envolvimento em delitos posteriores ao deferimento de sua soltura pelo juízo primevo, ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção em evadir-se, o que só reforça acertadamente, a posição adotada pelo Juízo “
a quo”
.

Por oportuno, impõe salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema que só deve ser decretada em casos excepcionais – vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva –, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar que, em que pese a apreensão de quantidade considerável de entorpecentes em posse da recorrida, assim como outros apetrechos - balança de precisão e prensa -, a recorrida é mãe de três (3) crianças menores de idade, sendo uma delas de apenas três (3) anos e possui condições pessoais favoráveis - primariedade, bons antecedentes e residência fixa -, e, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STF, sendo tema discutido sede de Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, é cabível a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação cumulativa de medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Observa-se o precedente do STJ:

“(...) I - Em relação à possibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às gestantes e mães de crianças sob sua responsabilidade, cumpre consignar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP
, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu
ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
, para
mulheres presas
, gestantes, puérperas
ou mães de crianças sob sua guarda
, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
II - Na hipótese, tem-se que a conduta em tese perpetrada, qual seja,
tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, sendo que a paciente comprovou possuir 2 (dois) filhos menores de 12 anos de idade, preenchendo portanto os requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e nos arts. 318-A e 318-B, ambos do CPP, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III
Ademais, não se constata, da análise das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, situação excepcionalíssima que impeça o benefício, isto porque, em que pese a quantidade da droga apreendida, trata-se de paciente que, além de mãe de crianças, ostenta condições pessoais favoráveis, a denotar, ao menos neste juízo sumário, que este é fato único em sua vida, razão pela qual a concessão da ordem de ofício é medida que se impõe.
(...)” (AgRg no HC 616.106/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020). (Grifos e negritos meus)

Assim, mostrando-se as medidas alternativas impostas suficientes para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, torna-se prescindível a decretação da medida extrema da prisão preventiva, que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Alerte-se, em arremate, como bem apontado na decisão questionada, que a soltura da recorrida, não significa que, necessariamente, responderá a todo processo criminal em liberdade, porquanto, caso venha a ocorrer fatos supervenientes que se enquadrem nas hipóteses em que a lei autoriza a custódia cautelar, o magistrado de 1º grau poderá perfeitamente decretá-la.

Reforçando o exposto, cito, “
verbi gratia”
, o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito
- o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
A seu turno, a prisão preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3. O Juízo singular embasou sua decisão em elementos concretos e idôneos - apreensão de 46,77 g de maconha, de onze cartuchos de espingarda calibre 32, um coldre de couro e o dinheiro -,
mas não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva. Isso porque, embora hajam sido encontrados a referida substância entorpecente, as munições e o dinheiro, considero que outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva podem tutelar as exigências cautelares na espécie, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).
4. Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo de fixação de providências diversas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade
.” (STJ - HC: 502145 SP 2019/0093649-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2019). (grifos e negritos meus)

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão que, justificadamente, substituiu a segregação social por liberdade provisória com medidas cautelares alternativas à prisão.

3 - CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023